Tribunal: STF
Processo: Rcl 43284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO. PREFEITA. IRREGULARIDADE NO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 8.9.2020, contra decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0000.20.060.351-2/001, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das Súmulas Vinculantes ns. 10 e 46 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. A reclamante relata ter sido formalizada denúncia contra Marisa Maciel de Souza, pela alegada prática de infração político-administrativa, que foi recebida pela Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 21.11.2017, por seis votos a três, sendo os componentes da comissão processante imediatamente sorteados dentre os nove vereadores que a compõem. Ao final da apuração, o mandato da Prefeita Marisa Maciel de Souza foi cassado, nos termos do Decreto-Legislativo n. 1/2018.
    Noticia que Marisa Maciel de Souza ajuizou sucessivas demandas judiciais objetivando reverter sua cassação e que, ao examinar o Agravo de Instrumento n. 0603520-81.2020.8.13.0000, interposto contra o indeferimento do requerimento de tutela de urgência formulado no Processo n. 5003830-43.2019.8.13.0693, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a reintegração da agravante ao cargo, ao fundamento de haver irregularidade na constituição da comissão processante. Este o teor do julgado:
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DA PREFEITA – MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PROPORCIONALIDADE – FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 58, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NULIDADE – PLAUSIBILIDADE – REINTEGRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. O trânsito em julgado do mandado de segurança, que não enfrentou o mérito referente à proporcionalidade da composição da comissão processante, e a extinção sem julgamento de mérito de primeira ação anulatória devem ser considerados, para fins do ajuizamento da ação anulatória subjacente, hipótese de incidência do “caput” do art. 486 do CPC combinado com a parte final do § 1º do mesmo dispositivo legal, para afastar a preliminar de coisa julgada. 2. Apesar de sucinta a fundamentação sobre o indeferimento da tutela de urgência, é de se afastar a nulidade por ausência de motivação se é possível inferir do “decisum” recorrido os fundamentos suficientes para a rejeição da alegada nulidade, 3. O art. 58, § 1º, da Constituição da República impõe, na formação da mesa diretora e de cada comissão, seja assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa Legislativa, a fim de garantir a pluralidade partidária e a isonomia na atuação daqueles colegiados. 4. O único partido político que tem dois vereadores entre os nove integrantes da Câmara Municipal, ou os sete desimpedidos, faz jus a que um deles seja sorteado para compor a comissão processante, única forma possível de assegurar a representação proporcional dos partidos no momento de instauração do processo político-administrativo para os fins do Decreto-Lei n.º 201/67, em face da Prefeita Municipal” (doc. 24).
    3. Daí a presente reclamação, na qual a Câmara Municipal de São Tomé das Letras sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade das Súmulas Vinculantes ns. 10 e 46 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que “a causa de pedir foi analisada com base em parâmetros fixados pela Lei Orgânica do Município de São Tomé das Letras, no Regimento Interno da Câmara Municipal de São Tomé das Letras e no, já supracitado artigo 58, §1º da CRB, desprezando por completo o rito estipulado no Decreto-Lei 201/67, em clara ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o processo de responsabilização do chefe do Poder Executivo Municipal, ofendendo assim a R. Súmula Vinculante 46” (fl. 9).
    Afirma que “a Câmara Municipal de São Tomé das Letras procedeu nos exatos termos do Decreto-Lei 201/67, ao promover o sorteio das três vagas dentre os nove vereadores, todos desimpedidos, merecendo repisar que nenhum partido ou bloco parlamentar formalmente constituído possuía membros equivalentes a um terço do Poder Legislativo local” (fl. 9).
    Pontua que, “apesar de não ter sido declarado expressamente inconstitucional, o R. Acórdão Reclamado acabou por afastar o disposto no supracitado artigo 5º, II, do Decreto-Lei 201/67, declarando que o sorteio simples na forma regulamentada seria contrário ao disposto no também já supracitado artigo 58, §1º da Constituição da República do Brasil, sem submeter tal entendimento ao órgão especial, conforme a reserva do pleno esculpida no artigo 97, também da CRB, restando por ofender a R. Súmula Vinculante 10” (fl. 10).
    Requer “seja concedida a tutela de evidência, sem a oitiva da parte contrária, para declarar a insubsistência do R. Acórdão ora reclamado, suspendendo-o, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 11).
    No mérito, pede seja cassada a decisão proferida Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0000.20.060.351-2/001.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento n. 1.0000.20.060.351-2/001 e deferir a tutela de urgência requerida no Processo n. 5003830-43.2019.8.13.0693 para determinar a reintegração de Marisa Maciel de Souza ao cargo de prefeita municipal, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 46 deste Supremo Tribunal.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se estabelece:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    5. Sustenta a Câmara Municipal de São Tomé das Letras ter a autoridade reclamada deferido a tutela de urgência requerida no agravo de instrumento e declarado “de forma implícita que o sorteio realizado pela Câmara Municipal de São Tomé das Letras teria sido inconstitucional por ofensa ao art. 58, §1º, da Constituição da República do Brasil, bem como declarou que o procedimento conforme o Decreto-Lei 201/67, art. 5º, II, seria equivocado” (fl. 3), ao fundamento de que, “no contexto constitucional vigente, a utilização do mecanismo do sorteio livre somente é cabível ante a inexistência de outro critério instituído por norma cogente que reflita o princípio democrático e republicano do pluralismo político, adensado pela proporcionalidade, quando possível” (fl. 6).
    Na espécie, a autoridade reclamada limitou-se a deferir o requerimento de tutela de urgência, provimento acautelatório de natureza precária e provisória. Não se pode afirmar ter sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois foi adotada apenas medida de urgência para evitar lesão de difícil reparação, que estaria agravada em razão da proximidade do fim do mandato popular atribuído à Marisa Maciel de Souza, o que tornaria desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira:
    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2011). 
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011). 
    6. Quanto à alegada contrariedade à Sumula Vinculante n. 46, melhor sorte não assiste à reclamante, pois, diferente do que pretende fazer crer, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 no exame de procedimento político-administrativo que resultou na cassação do mandato da prefeita municipal para fazer incidir outra disciplina normativa. Pela decisão reclamada apenas se assentou que o sorteio disciplinado no inc. II do art. 5º daquele decreto deveria assegurar “tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa Legislativa, a fim de garantir a pluralidade partidária e a isonomia na atuação daqueles colegiados” (doc. 24), em atendimento ao § 1º do art. 58 da Constituição da República. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “Sobre a formação da Comissão Processante, a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS afirma que teria sido adotada a sistemática do sorteio, democrático e isento de qualquer mecanismo de favorecimento ou de prejuízo à impetrante. 
    Entretanto, no contexto constitucional vigente, a utilização do mecanismo do sorteio livre somente é cabível ante a inexistência de outro critério instituído por norma cogente que reflita o princípio democrático e republicano do pluralismo político, adensado pela proporcionalidade, quando possível. 
    De fato, à exceção das previsões regimentais de casas legislativas, não são encontradas referências ao “sorteio” nos textos da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
    Tem-se, daí, a manifesta improcedência do alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, que se limita a assentar a competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento pelo órgão competente. (…)
    Portanto, é duvidosa a alegação da CÂMARA MUNICIPAL no sentido de que o sorteio simples, na forma em que aplicado na hipótese discutida nos autos, seria a escolha adequada. 
    É certo que a previsão do critério constitucional da representação proporcional, constante do § 1º do art. 58, da CR, está acompanhada da expressão “tanto quanto possível”, o que significa, sob o efeito da máxima eficácia constitucional, que aquelas expressões devem ser interpretadas no sentido de que, seja diante da multiplicidade de tendências partidárias da Câmara, seja diante da existência regimentalmente formalizada de blocos partidários, a escolha deve conduzir à formação de uma Comissão minimamente paritária, que evite a concentração de uma só tendência política entre os integrantes do órgão processante, a fim de possibilitar que o trabalho deste reflita proporcionalmente a multiplicidade do pensamento popular no desempenho do mister democrático, traduzida na expressão do inc. V do art. 1º da CR como o “pluralismo político”. 
    Assim, ao contrário do que sustentam as manifestações da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS a respeito da lisura do sorteio promovido, o alcance das expressões “proporcionalidade” e “tanto quanto possível” (CR, art. 58, § 1º) sugere, inequivocamente, a necessidade de combinação entre as tendências partidárias presentes na CÂMARA MUNICIPAL no momento de formação da Comissão e um mecanismo de escolha que reflita, minimamente, essa mesma paridade, com vistas ao assegurar a proporcionalidade na composição da referida Comissão. (...)
    Como visto, nenhum dos 2 (dois) Edis filiados ao Partido dos Trabalhadores foi contemplado no sorteio livre. 
    Ora, diante de 3 (três) vagas para serem distribuídas entre os 9 (nove) Vereadores originários, a divisão direta resultaria na conta de 1 (uma) vaga da Comissão para cada 3 (três) Vereadores, o que poderia sugerir, na hipótese sob exame, que não havia nenhum partido na CÂMARA MUNICIPAL a que fosse garantida uma vaga na Comissão.
    Entretanto, é de inequívoca plausibilidade jurídica a tese da agravante de que, diante da existência de 2 (dois) representantes do Partido dos Trabalhadores – o Partido da Prefeita, aliás –, o sorteio livre, na forma como procedido, violou o art. 58, § 1º, da CR no tocante às expressões “proporcionalidade partidária” e “tanto quanto possível”, na medida em que conduziu à composição de uma Comissão Processante sem a presença de sequer 1 (um) filiado ao único Partido representado na CÂMARA MUNICIPAL por mais de 1 (um) Vereador (…)
    Assim, restam corroboradas as alegações da autora, ora recorrente, pois, se o sorteio prevalece sobre a indicação – consoante, aliás, me manifestei no Agravo de Instrumento n.º 1.0193.18.003416- 0/001 –, a proporcionalidade deve, com mais intensidade, irradiar-se por todo o mecanismo de sorteio, que serve à concretização do valor constitucional consagrado no art. 58, § 1º, da CR. 
    Pelo exposto, diante do manifesto risco para o respeito à soberana vontade popular, já afetada pela cassação ora discutida, e em face do tempo ainda restante de exercício do mandato político conquistado democraticamente pela autora, dou provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a reintegração da agravante nas funções de Prefeita do Município de São Tomé das Letras” (fls. 12-16, doc. 24).
    Essa compreensão inicial e precária, fundada na necessária observância da proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no § 1º do art. 58 da Constituição da República combinado com o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, não revela desrespeito à competência legislativa privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e as normas de processamento e julgamento dos infratores. 
    Não se há cogitar, portanto, de descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta ação como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausente, na espécie, a estrita aderência entre o que posto como matéria enunciada nas súmulas e no caso em análise, tem-se carência dos requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora